Tribunal: TJDFT
Processo: 0718007-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE AJUIZAR A DEMANDA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídico material discutida nos autos porquanto diz respeito à prestação de serviço de crédito fornecido pela instituição bancária no mercado de consumo, nos termos da Súmula n. 297, do Superior Tribunal de Justiça.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, se tratando de competência territorial, tendo o consumidor proposto a demanda, poderá optar por ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, no domicílio do réu, no foro de eleição ou, ainda, no do local do cumprimento da obrigação.
3. A competência territorial é de natureza relativa, portanto, não pode ser declarada de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.